Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Processo : 0721820-33.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em ação de rescisão de contrato c/c devolução de valores, indeferiu o arresto de bens do devedor, bem assim o pedido de tutela de urgência para que fosse notificada a instituição financeira BANCO INTER S.A, na qual o autor, aqui agravante, detém o cartão de crédito utilizado no pagamento, para que cancele as quatro parcelas restantes do contrato ou não repasse para a instituição financeira na qual o réu é correntista. O juízo a quo fundamentou que “não há como afirmar, antes da instrução do feito, que não houve a entrega dos móveis, já que não fora juntado nenhum comprovante da não prestação do serviço”. Considerou ausente o periculum in mora, pois, se procedente o pedido, o autor poderá reaver os valores na fase de execução. Não descartou a possibilidade de eventual tutela de evidência no curso da lide, após o direito de defesa. Os agravantes relatam que firmaram com o agravado, em 24.03.2021, contrato de prestação de serviço de fabricação e instalação de móveis planejados. Aludem que o agravado não cumpriu a promessa de entrega dos móveis no prazo de 30 dias úteis, contados do pagamento da entrada, dando ensejo ao pedido de rescisão contratual. Afirmam que o agravado é devedor contumaz, respondendo a vários processos, no Distrito Federal e Goiás, por praticar os mesmos “golpes” em pessoas honestas que trabalham duramente para conseguir algo na vida. Aduzem que não há dúvida de que o agravado jamais cumprirá o contrato. Sustentam ser cabível a tutela de urgência para determinar o cancelamento de débito das quatro parcelas restante no cartão de crédito ou a suspensão de repasse do valor mensal ao agravado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e amenizar os prejuízos dos agravantes. Pedem a tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na origem, os agravantes pleiteiam a rescisão de contrato de prestação de serviços de fabricação e instalação de móveis planejados (id. 96534650 na origem). Assim, pretendem, liminarmente, o cancelamento ou suspensão do pagamento das demais parcelas avençadas e o arresto de bens. No entanto, ainda que os agravantes sustentem o inadimplemento absoluto do contrato por parte do agravado, é indispensável a instrução do processo originário e a oitiva da parte contrária, como sinalizado na decisão agravada, para que possa expor a sua versão dos fatos, em respeito ao contraditório e ampla defesa, inclusive porque, em princípio, apenas o réu poderia comprovar que cumpriu o contrato. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Confira-se o precedente desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Os documentos acostados aos autos, associados a narrativa inicial, não permitem concluir, com segurança, pelo preenchimento do requisito da probabilidade do direito, a qual é essencial ao deferimento da tutela de urgência, mormente pela necessidade de dilação probatória, com a instauração do contraditório, para averiguar se houve ou não o inadimplemento noticiado no contrato de promessa de compra e venda assinado entre as partes. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (AGI 0718041-07.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 14/10/2020, DJe 26/10/2020) Ademais, mesmo que estivesse cabalmente demonstrado o direito dos agravantes à rescisão do contrato por inadimplemento do agravado, em regra, as medidas executivas estão reservadas para a fase de cumprimento da sentença. Aqui, não há notícia de que o agravado seja insolvente ou que está dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio. Para isso, não basta simples descumprimento contratual, tampouco a existência de demanda judicial contra o agravado. A propósito, a despeito das ações informadas, não há informações que se concluir pela contumácia do agravado na prática de golpe do tipo alegado no mercado de consumo. Com efeito, o arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Não obstante a faculdade do credor resolver o contrato diante do inadimplemento do devedor (art. 475 do CC), sobrepõe-se princípios da boa-fé e da função social do contrato, também a preservação do corolário da segurança jurídica. Nesse sentido, esta Corte já decidiu pela impossibilidade de realização da medida constritiva quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONFIGURADOS. DISCUSSÃO FÁTICA QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam presentes os pressupostos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. 2. Não restando evidentes a probabilidade do direito alegado, tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, desautorizado está o deferimento do pedido liminar. 3. Para a concessão da medida de arresto, mostra-se necessária a demonstração de que a parte demandada (agravada) não disponha de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 4. Além de inexistir a demonstração dos requisitos ensejadores da tutela de urgência consistente no arresto de quantia, que inclusive, se encontra depositada na conta bancária de terceiros, a questão posta ainda pende de um juízo de certeza sobre a alegada conduta danosa cometida pelo Agravado em desfavor da Agravante, situação que depende necessariamente de evidente e percuciente dilação probatória, o que, por conseguinte, impossibilita a qualquer medida antecipatória de arresto. 5. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento. (AGI 0711449-49.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 17.10.2017. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. PEDIDO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. EXTEMPORANEIDADE. 1. O arresto constitui modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo, com fito de garantir a satisfação de uma obrigação. 2. Configura-se extemporâneo pedido de arresto após a prolação da sentença. 3. A decisão que concedeu o arresto, após prolação da sentença e a interposição do recurso de apelação e suas respectivas contrarrazões, deve ser cassada, uma vez que prolatada depois de exaurida a prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. 4. O fato de existir várias demandas em desfavor da agravante não justifica, por si só, o deferimento da medida cautelar, mormente por quem não mais detém competência, devendo haver provas idôneas da impossibilidade de a devedora solver as obrigações. 5. Recurso conhecido e provido. (AGI 2016.00.2.036403-2, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016. Negritado) Outrossim, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. A valer, a ação originária está na fase de conhecimento, ainda sequer reconhecido crédito, tampouco a impossibilidade de o agravado cumprir casual condenação. Nesse contexto, igualmente não evidencio o periculum in mora, de maneira que a solução da controvérsia pode aguardar a instrução da demanda, inexistindo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 96715997 dos autos na origem (processo n. 0718216-55.2021.8.07.0003).